Tribunal: TJES
Processo: 0001672-60.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CÁRCERE PRIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, I, do CP), com incidência da Lei nº 11.340/06, em concurso material, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais, visando à absolvição quanto ao crime de cárcere privado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de cárcere privado qualificado, previsto no art. 148, § 1º, I, do Código Penal; e (ii) estabelecer se é devida a incidência da atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado pelas declarações de testemunhas presenciais e por elementos colhidos na fase investigativa, comprova a privação da liberdade por período juridicamente relevante, caracterizando o crime de cárcere privado.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória quando harmônica com o conjunto dos autos.

5. A negativa do réu não se sobrepõe ao acervo probatório consistente, apto a demonstrar que a vítima permaneceu impedida de deixar a residência até a intervenção de terceiros.

6. Comprovado que o réu possuía 18 anos à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

7. No crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, a agravante do art. 61, II, “f”, do CP não se aplica, por se confundir com elementar do tipo penal.

8. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, as penas devem ser redimensionadas, observados os limites legais e o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente para a comprovação do crime de cárcere privado no contexto de violência doméstica.

2. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando o agente possui entre 18 e 21 anos à época dos fatos, ainda que não implique redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. É incabível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do CP, por constituir elementar do tipo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, I; 147; 129, § 13; 148, § 1º, I; 61, II, “f”; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0003027-81.2023.8.08.0035, Rel. Desª Vânia Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 14.11.2024; STJ, Súmula 231.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001672-60.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE JESUS SANTOS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CÁRCERE PRIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, I, do CP), com incidência da Lei nº 11.340/06, em concurso material, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais, visando à absolvição quanto ao crime de cárcere privado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de cárcere privado qualificado, previsto no art. 148, § 1º, I, do Código Penal; e (ii) estabelecer se é devida a incidência da atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado pelas declarações de testemunhas presenciais e por elementos colhidos na fase investigativa, comprova a privação da liberdade por período juridicamente relevante, caracterizando o crime de cárcere privado.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória quando harmônica com o conjunto dos autos.

5. A negativa do réu não se sobrepõe ao acervo probatório consistente, apto a demonstrar que a vítima permaneceu impedida de deixar a residência até a intervenção de terceiros.

6. Comprovado que o réu possuía 18 anos à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

7. No crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, a agravante do art. 61, II, “f”, do CP não se aplica, por se confundir com elementar do tipo penal.

8. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, as penas devem ser redimensionadas, observados os limites legais e o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente para a comprovação do crime de cárcere privado no contexto de violência doméstica.

2. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando o agente possui entre 18 e 21 anos à época dos fatos, ainda que não implique redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. É incabível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do CP, por constituir elementar do tipo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, I; 147; 129, § 13; 148, § 1º, I; 61, II, “f”; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0003027-81.2023.8.08.0035, Rel. Desª Vânia Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 14.11.2024; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
TIAGO DE JESUS SANTOS SOUSA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 147, 129, §13, 148, §1º, I, todos do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06, em concurso material, à uma pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, além da condenação no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

A defesa pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente relativamente ao crime sediado no artigo 148, § 1º, I do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo “CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto, apenas para redimensionar as penas impostas, reconhecendo a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e compensando-a com a agravante da violência doméstica, reconduzindo as reprimendas aos seus patamares mínimos legais, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
TIAGO DE JESUS SANTOS SOUSA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 147, 129, §13, 148, §1º, I, todos do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06, em concurso material, à uma pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, além da condenação no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

A defesa pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente relativamente ao crime sediado no artigo 148, § 1º, I do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo “CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto, apenas para redimensionar as penas impostas, reconhecendo a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e compensando-a com a agravante da violência doméstica, reconduzindo as reprimendas aos seus patamares mínimos legais, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

No dia 20 de julho de 2024, por volta de 08:40 horas, na Rua Piauí, nº 49, bairro Parque Residencial Tubarão, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, privou a liberdade de Indianara Roberta da Cruz, mediante cárcere privado, oportunidade em que ofendeu a integridade corporal desta, causando-lhe as lesões demonstradas no laudo pericial que segue em anexo, como também a ameaçou, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que, o Denunciado e a vítima mantêm um relacionamento afetivo. O relacionamento do casal é conturbado, com histórico de violência doméstica perpetrado pelo Denunciado em desfavor de sua companheira, agravado pelo uso de substâncias entorpecentes por parte dele.

Infere-se que, no dia dos fatos, o casal estava em casa, quando o Denunciado, em razão de ciúmes, trancou o portão da residência e escondeu as chaves, impedindo que a companheira saísse do local. Assustada, a vítima ligou para a genitora dele, pedindo ajuda.

Ocorre que, ao avistar sua genitora chegando para socorrer a vítima, o Denunciado ficou ainda mais nervoso, razão pela qual segurou a companheira, fortemente, pelo pescoço, ao mesmo tempo em que bateu a cabeça dela contra a parede, como também, desferiu, diversos tapas em seu rosto, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial que segue em anexo. Em dado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar das agressões, fugindo até à residência dos pais dela.

Contudo, o Denunciado a perseguiu e, ao alcançá-la, ofendeu-a com palavras de baixo calão e a ameaçou, dizendo que “ela estava com um homem dentro de casa e que se descobrisse iria quebrá-la mais ainda”, o que lhe causou enorme temor.

Consta que o Denunciado, apenas não agrediu mais a vítima, porque foi impedido pelo pai dela, que interviu em sua defesa.

Consigne-se, por fim que, após acionamento, policiais militares compareceram ao local e encaminharam ao envolvidos à Delegacia de Polícia Regional. Naquele local, a vítima representou, criminalmente, em desfavor do Denunciado, bem como requereu medidas protetivas de urgência.

Assim agindo, o Denunciado praticou as condutas previstas no art. 129, §13º, 148, §1º, I, art. 147, caput, todos os delitos c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, tudo na forma Lei 11.340/06, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas dos crimes acima capitulados.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nos artigos 147, 129, § 13º e 148, § 1º, I, todos do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

A defesa almeja que a absolvição do recorrente no que concerne ao crime previsto no artigo 148, § 1º, I, do Código Penal.

A despeito da fundamentação apresentada pela defesa, não vejo razão para alterar a condenação constante da sentença objurgada.

O aludido dispositivo legal dispõe que: Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: (...) § 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos: I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos.

Infere-se dos autos que a vítima foi privada de sua liberdade durante o período de, aproximadamente, duas horas.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima narrou com detalhes que o recorrente estava alterado, sob efeito de entorpecentes, teria fechado o portão que dava acesso a rua, impedindo-a de sair, motivado por ciúmes, e, posteriormente agredindo-a, após a chegada de sua genitora.

A testemunha PMES Kayque Moura de Oliveira disse, em juízo, que chegou ao local e encontrou o recorrente mais tranquilo, oportunidade em confessou os fatos, motivado por ciúmes, portando um cigarro de maconha e um canivete.

Consignou, ainda, que a genitora do recorrente, Rosemere Maria de Jesus Santos, confirmou a versão dos fatos narrados pela vítima.

Essa, por sua vez, em juízo, relatou que o recorrente a telefonou bem alterado, o que motivou a sua ida à residência do casal, um pouco antes das 21h, encontrando-o ao lado de fora, momento em que ele entrou e deu um tapa no rosto da vítima.

Apesar de a referida informante ter afirmado, ao final do depoimento, que o portão estava aberto, é importante consignar que ela só entrou na residência após a entrada do seu filho.

Por sua vez, o recorrente confirmou as agressões, mas disse que não manteve o cárcere.

A despeito da negativa, o depoimento coerente e minucioso da vítima, somado às declarações das demais testemunhas, comprova que ela permaneceu retida em prazo razoável até a chegada da genitora do recorrente.

Portanto, mantida a condenação relativa ao crime previsto no artigo 148, § 1º, I, todos do Código Penal.

Noutro giro, a defesa objetiva, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Consta dos autos que o recorrente, ao tempo da prática dos crimes (20/07/2024), tinha 18 anos de idade, pois nasceu em 06/07/2006, sendo imperativo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, consoante o disposto no artigo 65, I do Código Penal.

Reconhecida, portanto, a incidência da referida atenuante, passo a nova dosimetria:

Artigo 147 do Código Penal:

A pena basilar foi fixada no mínimo legal.

Presente a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP e a atenuante da menoridade relativa, compenso-as, fixando a pena intermediária em
1 mês de detenção
, tornando-a definitiva, à míngua de qualquer causa de diminuição ou aumento de pena.

Artigo 129, §13 do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem fixou a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Contudo, por força do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não a valorou.

Por outro lado, evidenciou a agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do Código Penal, agravando a pena em 3 meses de reclusão.

Devo consignar que “no crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, a violência é necessariamente praticada contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo/discriminação. Assim, nessa hipótese, é inadequada a utilização da agravante prevista no art. 61 , inc. II , alínea f , do Código Penal, dada a identidade com as elementares do tipo penal” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00030278120238080035, Relator.: VÂNIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal. DATA: 14/11/2024).

Nesse cenário, embora presentes duas circunstâncias atenuantes, fixo a pena intermediária em 1 ano de reclusão, em consonância com o aludido Enunciado de Súmula.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em
1 ano de reclusão
.

Artigo 148, § 1º, I, do Código Penal:

Da mesma forma, a pena-base foi fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão).

Por força do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa, tal fato não enseja em modificação da pena intermediária.

Não havendo circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão.

Procedido o concurso material, fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reconhecer a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e fixar a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto.

É como voto.